Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-36.2019.8.11.0023
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-36.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Substituição Tributária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), A. C. SODOSKI COMERCIO - CNPJ: 06.225.456/0001-36 (APELANTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA SODOSKI - CPF: 966.252.601-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADRIANA CRISTINA SODOSKI - CPF: 966.252.601-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA. NULIDADE DA CDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado, em razão da quitação da dívida. O apelante sustenta a decadência do crédito tributário, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e requer a restituição dos valores pagos no âmbito de programa de parcelamento.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve a decadência do crédito tributário; (ii) saber se o parcelamento administrativo pode ser anulado; (iii) saber se a certidão de dívida ativa apresenta vícios que invalidam a cobrança; e (iv) saber se há direito à devolução dos valores pagos no parcelamento.

III. Razões de decidir:

3.

O parcelamento fiscal caracteriza confissão irretratável da dívida, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, impedindo a rediscussão da legalidade da cobrança na via eleita.

4. A exceção de pré-executividade é meio processual restrito, cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. A nulidade do parcelamento e a devolução de valores pagos dependem de prova, devendo ser discutidas em ação própria.

5. Eventuais vícios na adesão ao parcelamento devem ser discutidos por meio de ação anulatória, não sendo admissível o exame dessa matéria na execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O parcelamento fiscal constitui confissão irretratável da dívida, impedindo a rediscussão da legalidade da cobrança na via eleita. 2. A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 3. A alegação de nulidade do parcelamento e o pedido de devolução de valores pagos devem ser veiculados por meio de ação própria.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 173, I, 204; CPC, art. 98; Lei de Execuções Fiscais, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 393; STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.742/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.8.2021, DJe de 31.8.2021; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; TJMT, agravo interno n. 1018461-83.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.1.2025, DJe de 29.1.2025; TJMT, agravo interno n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 19.12.2024; TJMT, agravo de instrumento n. 1011245-71.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024, DJe de 19.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
A. C. SODOSKI COMÉRCIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001082-36.2019.8.11.0023 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o crédito tributário não foi constituído no prazo legal a que se refere o artigo 173 do Código Tributário Nacional, pelo que o direito de efetuar o lançamento foi atingido pela decadência.

Além disso, afirma que deve ser anulada sua adesão ao programa de parcelamento, visto que a cobrança é ilegal, com a repetição dos valores pagos indevidamente no curso do parcelamento.

Defende, ademais, que o processo administrativo está eivado de nulidades, porquanto não houve a regular notificação do contribuinte pelo Fisco.

Por fim, alega que a certidão de dívida ativa é nula, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, pelo que deve ser reconhecida a nulidade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para ser: (
i
) concedido o benefício da gratuidade de justiça; (
ii
) declarada a decadência do crédito tributário; (
iii
) declarada a nulidade do registro de ciência da contribuinte, por ausência de formalidade; (
iv
) determinada a devolução dos valores pagos no âmbito do programa de parcelamento administrativo.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 265865286, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente em suas razões recursais, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por A. C. SODOSKI COMÉRCIO

contra a sentença que julgou extinto o feito, ante a quitação da dívida, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública interpôs a presente ação de execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

A executada, por sua vez, opôs exceção de pré-executividade (Id. 265865265), sustentando, em caráter subsidiário, a decadência do direito de constituição do crédito tributário, a nulidade da certidão de dívida ativa por vício formal e por excesso na execução, assim como requereu a extinção da execução fiscal pelo pagamento administrativo da dívida.

O d. Juízo
a quo
rejeitou integralmente os pedidos, nos seguintes termos:

“[...]
Da Decadência

Trata-se de débito tributário referente ao ICMS que houve a constituição definitiva do crédito em 25/01/2017, conforme espelho da CDA juntado na inicial (id. 24722875).

Compulsando os autos, verifico que não ocorreu a decadência em relação ao crédito tributário em questão.

[...]

Logo, o débito questionado decorre de fato gerador ocorrido em 2011, portanto, a luz do artigo 173, inciso I do CTN, conclui-se que o fisco estadual tinha de 01.01.2012 até 31.12.2017 para constituir o débito (prazo decadencial).

Desta feita, considerando que a CDA, que goza de presunção de legitimidade, demonstrado que o crédito foi definitivamente constituído em 25/01/2017, não há falar em decadência.

Da nulidade da CDA

Outrossim, não merece provimento a alegação de nulidade da CDA por vício de formalidade.

Isso porque, a CDA contém os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome da parte devedora, bem como seu endereço, a quantia devida, a multa e a forma de calcular os juros devidamente separados e identificados, mencionando especificamente as disposições da lei em que está fundada, a data em que foi inscrita a dívida e o número do documento de que se originou o crédito (id. 24722875).

Ademais, ao contrário do alegado, o valor original do tributo está devidamente discriminado na certidão juntada na id. 24722875 – fl. 03.

Logo, a parte executada não logrou êxito em afastar a presunção de certeza e liquidez inerente ao título executivo (art. 204 do CTN e art. 3o da LEF).

Do excesso da execução

Consabido que a denominada exceção de pré-executividade deve ser reservada àquelas situações em que a defesa do executado esteja relacionada com temas envolvendo pressupostos processuais ou condições da ação, em que o Juiz inclusive pode decidir de ofício.

Quanto ao alegado excesso da execução, trata-se de temática própria do incidente de embargos à execução (art. 745, inciso III do CPC), notadamente porque a matéria exige o contraditório e a instrução probatória.

Assim, não se pode admitir a discussão de exceção de execução em sede de exceção de pré-executividade.

[...]

Do pagamento administrativo da dívida

Por fim, alega a executada que o crédito em questão foi negociado administrativamente entre as partes e totalmente quitado, de forma que não há mais interesse processual por parte da exequente para o prosseguir da presente ação, devendo ser extinta.

Contudo, para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.

[...]

Assim, diante da ausência de comprovação da a conclusão do processo administrativo de compensação, bem como de homologação pelo fisco, não merece provimento o pedido.

Ante o exposto,
REJEITO a presente exceção de pré-executividade.
[...]”.
[com destaque no original].

Na sequência, a executada interpôs embargos de declaração, alegando contradição e erro material na decisão.

O d. Juízo de origem, em 23.9.2024, rejeitou os aclaratórios opostos e, subsequentemente, declarou extinta a execução, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que alega: (
i
) a decadência do crédito tributário; (
ii
) a nulidade do processo administrativo, por ausência de formalidade quanto a sua notificação; (
iii
) a nulidade da certidão de dívida ativa; e (
iv
) a possibilidade de devolução dos valores pagos administrativamente, se reconhecida como ilegal a cobrança.

Pois bem.

É certo que o parcelamento fiscal configura modalidade de confissão extrajudicial da dívida, conforme entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. A Lei 10.684/2003, no seu art. 4o, inciso II, estabelece como condição para a adesão ao parcelamento a confissão irretratável da dívida. Requerido o parcelamento, o contribuinte não poderia continuar discutindo em juízo as parcelas do débito, por faltar-lhe interesse jurídico imediato.

[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.742/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 16.8.2021, Publicado no DJe em 31.8.2021).
[sem destaque no original].

Esse entendimento encontra respaldo no princípio da segurança jurídica, que busca garantir a estabilidade das relações jurídicas e evitar modificações abruptas que comprometam a previsibilidade do ordenamento.

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão da validade do acordo administrativo de parcelamento, tampouco à análise da legalidade de dívida já extinta pelo pagamento.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, tal incidente processual somente é cabível “
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, Julgado em 22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Por certo, ainda que o pagamento constitua causa de extinção do crédito tributário, eventual alegação de nulidade do parcelamento ou de vício na adesão do acordo entabulado administrativamente exige dilação probatória, devendo ser arguida por meio da via processual adequada, como a ação anulatória.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
3. A exceção de pré-executividade é incidente de defesa de uso restrito, exigindo que as matérias invocadas sejam de ordem pública e possam ser decididas sem dilação probatória.

4. A prova documental apresentada pelo agravante não comprova, de forma inconteste, a destinação rural do imóvel, sendo necessária a análise de elementos fáticos adicionais, inviáveis na via estreita da exceção de pré-executividade.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1018461-83.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2025, publicado no DJe em 29.1.2025).
[sem destaque no original].

“[...]
4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, visto que esta se limita à análise de questões formais ou matérias de ordem pública.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1009851-29.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

“[...]
1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título sob vários aspectos, todavia,
desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1011245-71.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024).
[sem destaque no original].

Portanto, tendo sido a execução fiscal regularmente extinta pelo pagamento integral do débito, inexiste qualquer margem para rediscussão da legalidade do parcelamento na via eleita pelo apelante.

Caso entenda que a adesão ao parcelamento foi viciada ou que há valores a serem restituídos, deve se valer da via processual adequada.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que ausente condenação em verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025